Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADOS EM NOME DE MENOR IMPÚBERE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais decorrentes de contratos de empréstimo consignado firmados em nome de menor impúbere, beneficiário de prestação continuada, sob indícios de nulidade decorrente de contratação pela genitora sem autorização judicial. A instituição financeira agravante alega impossibilidade de cumprimento da decisão, com base no § 2o do art. 30 da Instrução Normativa INSS no 28/2008.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão liminar dos descontos de empréstimos consignados firmados sem autorização judicial em nome de menor impúbere; (ii) estabelecer se a alegação de impossibilidade técnica fundada em norma administrativa é suficiente para afastar a obrigação imposta judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de empréstimos em nome de menor impúbere, sem autorização judicial, configura possível extrapolação dos limites da administração legal previstos no art. 1.691 do Código Civil, o que legitima a concessão de tutela de urgência para suspensão dos respectivos descontos.
4. A norma administrativa invocada pela agravante (IN INSS no 28/2008, art. 30, § 2o) trata apenas da impossibilidade de alteração do contrato consignado, não se aplicando à suspensão determinada por decisão judicial fundada em indícios de nulidade.
5. A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação é genérica e desacompanhada de prova concreta do suposto óbice, não se mostrando suficiente para afastar o comando judicial, conforme precedentes dos Juizados Especiais.
6. A multa processual fixada nos termos do art. 537 do CPC possui caráter coercitivo para assegurar o cumprimento da decisão judicial, e, no caso, revela-se proporcional e razoável diante da natureza da obrigação.
7. Não se verifica urgência ou risco de dano irreversível que justifique a suspensão da eficácia da decisão agravada em sede de agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.691; CPC, arts. 537; Lei 9.099/1995, art. 46; IN INSS no 28/2008, art. 30, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812054, 0705722-78.2023.8.07.0007, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 02.02.2024, DJe 22.02.2024.

(Ive)